Tribunal: TJMT
Processo: 1022435-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022435-70.2020.8.11.0000 – VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADO: JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69:
“Art. 2o [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).”.
Conforme precedente recentíssimo do STJ, em casos tais foi reconhecido que se trata de mora “ex re”, in verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]” (Decisão Monocrática – REsp no 1.462.178/RS, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 16/08/2019).
Como se vê, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido pelo motivo “Desconhecido” (ID 64214493), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravada por ocasião da celebração do contrato (ID 64214492), senão vejamos: “Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 47, Bairro Ipase, Cidade de Várzea Grande/MT, CEP: 78110-000”.
Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 12/08/2020, conforme instrumento de protesto colacionado no ID 64214493.
Nessa linha de entendimento:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
[...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp no 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Desta feita, defiro a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor como seu depositário fiel.
Fica, porém, vedada a alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de purgação da mora, nos cinco dias que sucederem à juntada do mandado ou carta citatória.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora